Tribunal: TJMT
Processo: 1009594-09.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1009594-09.2021.8.11.0000
PACIENTE: ILAINE MACHADO DE OLIVEIRA COUTO
IMPETRANTE: CARLOS ANTONIO PERLIN, FELIPE DA ROCHA FLORENCIO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Carlos Antônio Perlin e Felipe da Rocha Florêncio, em favor de Ilaine Machado, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT.
A paciente teve a sua prisão temporária decretada em 27 de maio de 2021, nos autos de n. 1001303-50.2021.8.11.0087, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado perpetrado contra seu ex-marido, em trâmite no juízo acima mencionado, prisão essa que foi mantida em audiência de custódia.
Argumentam, os impetrantes, que, na espécie, não estão presentes os requisitos da custódia cautelar, bem como que não há fundamentação concreta capaz de embasar o referido decreto constritivo, tendo em vista que a paciente foi localizada em sua própria residência no momento do cumprimento do decreto temporário e não apresentou qualquer resistência ao ser encaminhada à Delegacia de Polícia. Além disso, não há, nestes autos, elementos que demonstrem que ela vinha intimidando testemunhas, pois “o mero trânsito do veículo pela rua, sem nenhum outro mínimo indício de coação ou intimidação, obviamente não pode lastrear a grave medida da prisão temporária”. (ID 89381984 – p. 6). Destaques no original
Destacam, ademais, que a paciente tem emprego certo, residência fixa e adotou postura colaborativa ao não criar empecilhos quanto ao cumprimento do mandado de busca e apreensão em seu domicílio e de sua prisão temporária; ressaltando, também, que apesar de não ter sido localizada em sua casa no momento em que os policiais teriam ido cumprir o mandado de busca e apreensão, pela primeira vez, por tal fato não se pode presumir que ela estivesse foragida, tanto é que foi localizada naquele endereço no dia seguinte pela manhã.
Sustentam, ainda, que não há indícios de autoria delitiva, uma vez que todas as testemunhas apenas “ouviram dizer”, mas nenhuma delas apresentou comprovação de que a paciente tenha participação na empreitada criminosa em alusão, não havendo, portanto, justa causa para a decretação da prisão temporária.
Forte nessas razões, liminarmente, requerem a restituição do status libertatis da paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dela; e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
A liminar foi indeferida em sede de plantão judiciário, consoante se infere da decisão encartada ao ID 89389991.
Os impetrantes peticionaram por intermédio do ID 90099999, desta feita, almejando a reconsideração da decisão que indeferiu a medida de urgência vindicada nesta impetração, trazendo para estes autos novos documentos que demonstram que a paciente nunca esteve foragida; esclarecendo, além disso, que a vítima vinha sofrendo ameaças por outros indivíduos que também se encontram no quadro de suspeitos do crime em investigação.
É o relatório. Decido.
Tendo em vista esclarecimentos e os novos documentos trazidos pelos impetrantes para estes autos, é possível constatar que a paciente, em momento algum ofereceu obstáculo às investigações, motivo pelo qual tem-se por injusta a manutenção da prisão temporária decretada em seu desfavor.
Primeiramente, é relevante esclarecer que, no que tange a alegação de negativa de autoria sustentada pelos impetrantes, sobreleva-se consignar que a estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca de tal matéria.
É importante anotar, ademais, que a prisão temporária é medida urgente, lastreada na conveniência da investigação policial, justamente para, prendendo legalmente um suspeito, conseguir formar, com rapidez, o conjunto probatório referente tanto à materialidade quanto à autoria. Tem, pois, o objetivo de propiciar a colheita de provas, quando, em crimes graves, não há como atingi-las sem a detenção cautelar do suspeito, devendo, no entanto, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
No caso destes autos, acolhendo o pleito formulado pela autoridade policial, o juízo de primeiro grau decretou a prisão temporária da paciente, pelo período de 30 (trinta) dias, nos autos de n. 1001303-50.2021.8.11.0087, visando apurar o suposto envolvimento dela no delito de homicídio qualificado perpetrado contra seu ex-marido, por ser imprescindível para a investigação criminal, diante do temor das testemunhas e por ela não ter sido localizada no seu endereço no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão.
Acerca da matéria, no que tange à necessidade do decreto da medida constritiva de liberdade, há que se destacar o disposto no art. 1° da Lei n. 7.960/89 assim redigido:
Art. 1o Caberá prisão temporária:
I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial;
II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade;
III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes:
Homicídio doloso (art. 121, caput, e seu § 2o); [...]. Negritamos
Conquanto autoridade judiciária da primeira instância, tenha se reportado ao dispositivo legal acima transcrito, asseverando que a prisão cautelar da paciente é imprescindível para a investigação policial e para a elucidação da autoria e materialidade delitiva, consoante se infere da decisão encartada ao ID 89381988 – p. 7/32, impõe-se concluir que, embora ela não tenha sido localizada em sua residência no momento das diligências de cumprimento de busca e apreensão, no dia 28 de maio (3 dias após os fatos e no dia seguinte às tentativas de cumprimento de mandado de busca e apreensão), os agentes policiais não tiveram dificuldades em localizá-la em sua residência no período matutino.
Além disso, não consta no respectivo relatório policial quantas tentativas de cumprimento de mandado foram realizadas e, tampouco os horários das referidas diligências, de modo que não se pode afirmar que a paciente estivesse procurando se evadir ou se esconder, pois poderia, simplesmente, estar trabalhando, no velório da vítima, na casa de sua filha, ou ido ao mercado... Isso, porque no dia seguinte, consoante mencionado no parágrafo acima, os policiais não tiveram dificuldade em localizá-la em seu endereço residencial, no período matutino.
Se isso não bastasse, não se pode olvidar da atitude colaborativa da paciente, porquanto, como visto acima, ela não criou qualquer empecilho ao cumprimento dos mandados de busca e apreensão em sua residência e de prisão expedido contra sua pessoa, tanto que sequer foi necessário o uso de algemas em sua condução à Delegacia de Polícia...
Ademais disso, as testemunhas que apontaram a paciente como uma das possíveis mandantes do crime de homicídio perpetrado contra seu ex-marido já foram ouvidas e não hesitaram em suas declarações, apesar de, ao final, afirmarem que estariam com receio de sofrer futuras represarias por parte dela. No entanto, não se deve perder de vista que o instituto da prisão temporária, não se presta para prevenir perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado, mas visa evitar a ação de suspeitos, no sentido de eliminar vestígios ou indícios dos crimes praticados, possuindo um rol taxativo, consoante mencionado no dispositivo legal acima transcrito.
Logo, não resta a menor dúvida que, na espécie, não estão mais presentes os requisitos e fundamentos das hipóteses autorizadoras da medida excepcional a justificar a decretação do encarceramento temporário da paciente, a fim de garantir as investigações do inquérito policial, de modo que a sua revogação é medida que se impõe.
Posto isso, acolho o pedido formulado em caráter de reconsideração, e, por conseguinte, defiro a liminar pretendida para revogar a prisão temporária de Ilaine Machado, determinando, por conseguinte, que o juízo de primeiro grau providencie a expedição do alvará de soltura em favor dela, se por outro motivo não estiver presa, sem prejuízo de que venha a ser decretada sua prisão preventiva ou impostas outras medidas diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, com base em fundamentação idônea.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que tome conhecimento e cumpra esta decisão, bem como para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, relatório objetivo do processo acima referido, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração e demonstrando, com base em dados concretos, os motivos da prisão da paciente e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, da Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
Após, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Com a publicação desta decisão, deem-se por intimados os impetrantes.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de junho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator